Tribunal: TJDFT
Processo: 0745500-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO RONALDO DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido liminar em ação de despejo. Na origem, processa-se ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em desfavor do locatário CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e do fiador JOSÉ CARLOS KREIDLOW. O autor alegou que o locatário encontra-se inadimplente desde maio do corrente ano e, embora tenha notificado tanto o inquilino, quanto o fiador, não houve quitação da dívida. Requereu a concessão da ordem de despejo liminarmente. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o contrato é garantido por fiança e a concessão de liminar encontra óbice no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, em que pese a existência de fiança, a garantia teria se tornado ineficaz diante do inadimplemento do fiador e a jurisprudência tem mitigado a vedação legal para a concessão do despejo liminarmente. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 77434258. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de despejo fundado no artigo 59 da Lei no 8.245/1991. Nos termos do inciso IX do §1o do referido dispositivo, conceder-se-á liminar para desocupação nas ações que tiverem fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato, na cláusula oitava (ID 248495643), possui garantia fidejussória, sendo que o fiador foi, inclusive, arrolado no polo passivo do presente feito. Portanto, o contrato ora discutido não preenche os requisitos para a concessão da liminar de despejo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de despejo. Cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias. Caso a parte requerida queira purgar a mora, fica desde já autorizado o depósito do débito atualizado, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo, no prazo da contestação. Na hipótese de purga da mora, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Cite(m)-se e intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O contrato de locação é regido por lei especial, a qual prevê rito próprio para a ação de despejo e requisitos específicos para sua concessão liminar. Nesse sentido, há expressa vedação à concessão do despejo liminarmente quando o contrato contiver garantia: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a hipótese dos autos não traz discrímen que justifique o afastamento das disposições especiais do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, que somente autorizam o despejo liminar fundamentado na falta de pagamento para os contratos desprovidos de garantia. Embora tenha alegado que a garantia se tornou ineficaz, não trouxe qualquer prova nesse sentido, limitando-se à alegação de que, mesmo diante do inadimplemento do locatário e devidamente notificado, o fiador não cumpriu a obrigação. Em tese, seria preciso demonstrar eventual insolvência do fiador ou sua notificação cancelando a garantia para se reconhecer a ineficácia da fiança. O inadimplemento, mesmo após constituído em mora, traz consequências jurídicas próprias, mas não permite presumir a insolvência. Considerando que a hipótese em discussão não envolve nenhuma daquelas supramencionadas, revela-se incabível o deferimento do despejo em sede liminar. Nesse sentido, já decidiu esta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. NÃO CABIMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO USUFRUÍDO PELOS LOCATÁRIOS NOS 24 MESES ANTERIORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Despejo, indeferiu o pleito de despejo liminar dos Réus/Agravados, facultando-lhes a purgação da mora, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de evitar a rescisão do contrato de locação. 2. Estando o contrato garantido por fiança válida e cuja ineficácia não se encontra comprovada nos autos, incabível a concessão da liminar de despejo, sob consequência de afronta ao art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. 3. Vedada a purgação da mora pelos Agravados que já se utilizaram de tal benefício em período inferior a 24 (vinte e quatro) meses (Lei no 8.245/91, art. 62, parágrafo único). 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1717969, 0706009-62.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator